Tribunal: TJBA
Processo: 8045817-33.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045817-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDUARDO MACHADO MENDONCA

Advogado(s)
:
ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA.
MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO SALVADOR. EDITAL 003/2019. ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. CONTRATAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CORRELATAS.
PRETERIÇÃO COMPROVADA.
PRECEDENTE DO STF. TEMA 784.
PRECEDENTE DESTE COLEGIADO E PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.

I –

A
contagem do prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança de candidato que não é nomeado em concurso público tem início a partir do término da validade do certame. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

I
I -
A discussão trazida na presente ação mandamental gira em torno do reconhecimento do direito de convocação e nomeação de candidato que, embora aprovado em cadastro reserva, comprova a necessidade da Administração em prover novas vagas.

I
II -
No caso concreto,
constata-se que estão configurados os pressupostos definidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, pois a parte Impetrante conseguiu se desincumbir do seu ônus de comprovar que o Município do Salvador, ao publicar o Edital nº 06/2023, com a finalidade de atender necessidade permanente da Administração, deixou patente o reconhecimento da existência de vagas no cargo e a necessidade de seu provimento.

I
V -
O Colegiado da Seção Cível de Direito Público, em recente voto da relatoria do Desembargador José Aras, tratando de questão idêntica a que ora se examina, concedeu a segurança à unanimidade, exatamente em razão do reconhecimento da compatibilidade
entre as funções e requisitos exigidos para os cargos temporários decorrentes do edital nº 06/2023 e para o cargo de especialista em políticas públicas estabelecidos edital nº 03/2019.

V -
A
parte Impetrante teve a sua convocação preterida pela Administração Pública, pois, do exame da prova documental, verifica-se a contratação temporária para o exercício de funções compatíveis com aquela pleiteada pela parte Impetrante em número suficiente para alcançar a posição em que ela se classificou.

VI –
REJEITADA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8045817-33.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
EDUARDO MACHADO MENDONÇA
e, na condição de Impetrado o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA